Tribunal: STF
Processo: MS 40129
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ID AV – IDENTIDADE AUDIOVISUAL LTDA. e por FÁBIO JOSÉ GOMES LEME CAVALHEIRO em face do Acórdão nº 6907/2024 - TCU - 2ª Câmara (e-docs. 10, 11 e 21) que supostamente teria violado direito líquido e certo dos impetrantes.



    2. Dos autos emerge que o Acórdão nº 6907/2024 - TCU - 2ª Câmara foi proferido nos autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada, em 2019, pela Agência Nacional do Cinema - ANCINE, em virtude de omissão no dever de prestar contas de “recursos captados com base no projeto cultural Pronac 090321, descrito da seguinte forma: ‘Projeto: E Agora? O Tráfico de Aves Silvestres no Brasil’” (e-doc. 21, p. 1).



    3. Em análise do acórdão reclamado (e-doc. 10), verifico que, por meio do Acórdão 6846/2021 - TCU - 2ª Câmara, as contas dos impetrantes foram julgadas irregulares, resultando na condenação ao pagamento de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), bem como ao pagamento de multa individualmente.



    4. Em face de tal decisão, os impetrantes ingressaram com embargos de declaração que foram parcialmente acolhidos tão somente para correção de erros materiais nos itens 9.3 a 9.6 do Acórdão nº 6846/2021 - TCU - 2ª Câmara, o que transitou em julgado em 9/12/2021 (e-doc. 08). 



    5. Em maio de 2023, os impetrantes ingressaram com pedido de revisão (e-doc. 19, p. 56-62), requerendo o reconhecimento da prescrição, na forma da Resolução TCU 344/2022. A revisão não foi conhecida em virtude do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conforme se depreende do Acórdão 365/2024 - Plenário - TCU (e-doc. 24).



    6. Naqueles autos de TCE, nova petição foi apresentada, reiterando a ocorrência de prescrição, oportunidade em que a Corte de Contas - por meio do Acórdão nº 6907/2024 - TCU - 2ª Câmara (ato apontado como coator) - reanalisou o caso, tendo concluído pela inocorrência de prescrição e, por conseguinte, pela inexistência de qualquer óbice à continuidade dos procedimentos de execução da dívida, verbis:



    5. Quanto ao início da contagem do prazo prescricional, a unidade técnica optou corretamente pela aplicação do art. 4º, I, da Resolução TCU 344/2022 (“da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas”). Conforme o histórico que constou em instrução anterior (peça 84, p. 1), a captação foi autorizada para o período de 15/12/2009 a 31/12/2013 (peça 19), com prazo para execução dos recursos entre 15/12/2009 e 8/11/2014, sendo a data final para a prestação de contas em 8/3/2015. 



    6. Esclareço que essa última data decorre da incidência do art. 46 da Instrução Normativa Ancine 22/2003, com redação dada pela IN Ancine 110/2012, e, portanto, vigente quando da prestação de contas (ver peça 24, p. 1). 



    7. A Resolução TCU 344/2022 prevê, em seu art. 5º, as seguintes causas de interrupção da prescrição: notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável; qualquer ato inequívoco de apuração do fato; qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; e decisões condenatórias recorríveis. Após 8/3/2015, sucederam diversos fatos interruptivos, assim descritos pela AudTCE:



    (...)

     





 Data  Evento  Peças 



 16/3/15  Notificação dos responsáveis para a apresentação da prestação de contas  26-27 



 30/7/15  Notificação dos responsáveis para a devolução dos recursos  32-33 



 16/12/16  Nota técnica 29-E/2016 de reprovação das contas por omissão  50 



 6/2/17  Deliberação 161-E/2017 de reprovação da execução do projeto  51 



 9/5/17  Notificação da proponente sobre a reprovação da prestação de contas final  55 e 59 



 23/7/18  Relatório de TCE  77 



 7/6/19  Relatório de Auditoria da CGU  78 



 27/8/19  Instrução inicial  84 



 8/9/20  Instrução de mérito  102 



 29/4/21  Acórdão 6846/2021 – 2ª Câmara  107 



 10/8/21  Instrução sobre o embargo de declaração  126 



 19/10/21  Acórdão 17971/2021 – 2ª Câmara  130 



 9/12/21  Trânsito em julgado do processo de controle externo  147 







7. A breve leitura dessa lista é suficiente para verificar que, não tendo ocorrido o decurso de período quinquenal sem que houvesse interrupções, não ocorreu a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva, nos termos do art. 2º da Resolução TCU 344/2022. Tampouco houve a prescrição intercorrente estabelecida no art. 8º da referida norma, que ocorre quando o processo permanece inerte por período superior ao triênio. 



    8. Cabe ressaltar que os responsáveis, em peça trazida aos autos após o Parecer do Ministério Público, alega que deveria ser utilizada a IN Ancine 21/2003. Segundo eles, 30/4/2014 seria a data final para a apresentação das contas e, dessa forma, a contagem deveria ter início nesse dia. Ocorre que, conforme demonstra a unidade técnica, independentemente do começo do prazo prescricional, 30/4/2014 ou 8/3/2015, não há alteração da conclusão de que as diversas causas interruptivas impediram o transcurso do quinquênio. 



    9. Por fim, por economia processual e em razão de oportuna sugestão do Ministério Público, acolho as propostas de correção de erro material no Acórdão 6.846/2021-TCU-2ª Câmara, relator Ministro Raimundo Carreiro. 



    10. Diante do exposto, cabe declarar, em resposta ao pedido feito com base no art. 10 da Resolução TCU 344/2022, que não houve prescrição das pretensões punitivas e ressarcitória.



    (...)



    9. Acórdão: 



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas a recursos captados com base no projeto cultural Pronac 090321, descrito da seguinte forma: “Projeto: E Agora? O Tráfico de Aves Silvestres no Brasil”, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, com base no art. 10 da Resolução 344/2022, no enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 



    9.1. declarar que não houve prescrição das pretensões punitivas e ressarcitória; 



    9.2. em apostilar os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 6.846/2021-TCU-2ª Câmara, Sessão de 27/4/2021, Ata 13/2021, para: 



    9.2.1. onde se lê: “9.4. aplicar à empresa Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;”, leia-se: “9.4. aplicar à empresa Id Av Identidade Audiovisual Ltda (08.788.322/0001-59) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;” 



    9.2.2. onde se lê: “9.5. aplicar ao responsável Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro (252.303.048-98) , a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , em razão da não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas do projeto incentivado, cujo prazo encerrou-se em 8/3/2015, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;”, leia-se: “9.5. aplicar ao responsável Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro (252.303.048-98) , a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , em razão do não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas do projeto incentivado, cujo prazo encerrou-se em 8/3/2015, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;” 



    9.3. notificar os responsáveis a respeito deste acórdão.



    (e-docs. 10, 11 e 21, grifo nosso)



    7. O teor do Acórdão nº 6907/2024 - TCU - 2ª Câmara foi comunicado aos impetrantes em Ofícios expedidos em 14.10.20241 e em 17.10.20242, conforme Despacho de Conclusão de Comunicações Processuais (e-doc. 20) acostado aos autos.



    8. De acordo com os impetrantes, a comunicação do julgado foi recebida no dia 18/10/2024, sendo “juntada aos autos da TCE no dia 25/10/2024” (e-doc. 01, p. 2).



    9. Em síntese, alegam que:



    a) Não foi possível finalizar a prestação de contas visto que “A produção do filme consumiu muito mais do que os R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) liberados pela ANCINE. Além deste valor os impetrantes conseguiram captar mais R$ 10.240,00 (...) e para as despesas administrativas, que incluiriam desde a utilização de telefonia, computadores, papeis, pessoal técnico etc eram necessários mais de 50 mil reais, porém os impetrantes não conseguiram captar mais nenhum centavo e tiveram que arcar com todos os custos”(e-doc. 01, p. 9). Destacam que:



     “Em 2016 os impetrantes solicitaram expressamente à ANCINE a liberação deste valor única e exclusivamente para custear o fechamento e prestação de contas, porém não houve deliberação expressa neste sentido. Sem este montante librado [sic] os impetrantes ficaram impossibilitados de movimentar a empresa e contratar os profissionais competentes para proceder a prestação.



    (...)



    Em nenhum momento as partes se esquivaram de seus deveres, só não o fizeram na expectativa de conseguirem verba para contratação de profissional hábil para o acompanhamento, de vez que o importe liberado sequer custeou a íntegra da produção” 



    (e-doc. 01, p. 10, grifo nosso)



    b) “O processo foi julgado a revelia no dia 29 de abril de 2021, pois os impetrantes não foram devidamente citados. Somente em maio de 2021 os impetrantes tiveram conhecimento da demanda e tentaram, via Embargos Declaratórios, reverter o julgado, o que não foi possível” (e-doc. 01, p. 11). Pontuam que:



    O objetivo era o reconhecimento da prescrição tendo como termo inicial o final do projeto, em 8 de novembro 2014, que ensejaria a prestação de contas ou a data da liberação dos recursos em 2012, considerando que a citação dos impetrantes teria ocorrido apenas em novembro de 2019 – 5 anos após o segundo termo inicial válido.



    (e-doc. 01, p. 12)



    c) Alega que quando o projeto foi aprovado, estava vigente a Instrução Normativa nº 21/2003, da ANCINE, que previa o prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a conclusão do objeto do projeto incentivado, para apresentação de prestação final de contas. Destaca que, por meio da Instrução Normativa nº 21, de 19.12.2012, da ANCINE, restou estabelecido que a prestação de contas final dos projetos realizados com recursos de fomento indireto deverá ser apresentada à ANCINE em até 120 (cento em vinte) dias a partir do término de seu período de captação. Não obstante, alega que o TCU “quando da instauração do procedimento de tomada de contas fixou como prazo o período determinado na IN 124 de 22 de dezembro de 20153 – pós-período de execução do projeto”, o que supostamente teria trazido prejuízos aos impetrantes:



    Ora, com isso, o termo inicial da prescrição foi prorrogado em evidente prejuízo aos impetrantes, de vez que os prazos deveriam observar as instruções normativas vigentes à época da ocorrência do fato e não aquela vigente à época da apuração, o que seria menos benéfica.



    (...)



    O projeto audiovisual sob a responsabilidade dos impetrantes tinha como período de captação de recursos 15 de dezembro de 2009 a 31 de dezembro de 2013:



    (...)



    Assim, considerando o prazo final de captação – 31/12/2013 e o prazo previsto na Instrução Normativa vigente à época – IN 110/2012 – de 120 dias acarretaria, como prazo final para apresentação da prestação de contas a data de 27 de abril de 2014.



    (...)



    Os impetrantes solicitaram ao TCU o reconhecimento do termo inicial do prazo decadencial, porém manteve o entendimento do prazo de prestação de contas vigente à época da apuração e não dos fatos.



    (...)



    Entretando [sic], a irretroatividade das normas da ANCINE é um princípio essencial que garante que as novas regulamentações não possam prejudicar os produtores de conteúdo audiovisual retroativamente, notadamente os impetrantes. 



    Isso implica que alterações nas regras ou exigências não podem ser aplicadas a situações passadas, protegendo os direitos adquiridos pelos impetrantes. 



    Além disso, os impetrantes não podem ser punidos por mudanças nas normas, uma vez que essas alterações só podem ser aplicadas a futuras produções ou situações. Esse princípio assegura a estabilidade jurídica e a proteção da confiança e dos investimentos realizados pelos profissionais do setor. 



    Em que pese provocação, o TCU e a autoridade coatora mantiveram entendimento que não reconhece o termo inicial. 



    Assim, considerando o prazo de 27 de abril de 2014, o TCU só iniciou a apuração em Agosto de 2019, ou seja, após 5 anos e 3 meses além do prazo quinquenal para reconhecimento da prescrição punitiva quando não existe dolo



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    d) Por fim, alegam que, apesar dos inúmeros marcos interruptivos do prazo prescricional, “esta Suprema Corte já sedimentou entendimento que a interrupção só deve ser considerada quando traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas e não e qualquer comunicação administrativa ocorrida” (e-doc. 01, p. 18). Por essa razão, entende que a “a citação pelo TCU da Tomada de Contas Especial em novembro de 2019” seria a única medida que tenha dado ciência inequívoca da apuração, contudo teria ocorrido “5 anos e 6 meses após o termo inicial da prescrição” (e-doc. 01, p. 21).



    10. Assim, requerem, liminarmente, que sejam suspensas “a ação executiva que tramita na 1ª Vara de Execução Fiscal Federal da Comarca de São Paulo – processo n.º 5059904-67.2022.4.03.6182 e as cobranças executivas 019.448/2022-8 e 019.449/202-4 que tramitam no Tribunal de Contas da União para evitar maiores prejuízos aos impetrantes” (e-doc. 01, p. 22).



    11. No mérito, rogam pela concessão da segurança para:



    (...) reconhecer o termo inicial da prestação de contas com base na Instrução Normativa 110/2012 da ANCINE para o consequente reconhecimento da prescrição da Tomada de Contas Especial que Tramita no Tribunal de Contas da União diante do lapso temporal além dos 5 anos entre a data em que as contas deveriam ter sido prestadas e a instauração e/ou citação dos impetrantes do procedimento perante o órgão, determinando, a extinção do feito, da ação executiva que tramita na 1ª Vara de Execução Fiscal Federal da Comarca de São Paulo – processo n.º 5059904-67.2022.4.03.6182 e das cobranças executivas 019.448/2022-8 e 019.449/202-4 que tramitam no Tribunal de Contas da União.



    (e-doc. 01, p. 23, grifo nosso)



    12. Registro que foi juntada a estes autos cópia da Execução Fiscal nº 5029904-67.2022.4.03.6182 (e-doc. 12, p. 1-6), movida pela ANCINE em face dos impetrantes, visando ao pagamento da monta de R$ 464.732,40 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) em ressarcimento ao erário em razão de decisão do TCU. Também integra os autos detalhamento da ordem judicial de desdobramento de bloqueio de valores (e-doc. 12, p. 146-149) contra os impetrantes.



    É o Relatório. DECIDO.



    13. Inicialmente, reputo obedecido o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, na medida em que, mesmo entre a data de ciência do ato coator (18.10.2024) e a data de protocolo da inicial (12.02.2025), é observado o período de 120 dias.



    14. No que tange ao pedido liminar para suspender “a ação executiva que tramita na 1ª Vara de Execução Fiscal Federal da Comarca de São Paulo – processo n.º 5059904-67.2022.4.03.6182 e as cobranças executivas 019.448/2022-8 e 019.449/202-4 que tramitam no Tribunal de Contas da União” até o julgamento final deste writ (e-doc. 01, p. 22), destaco que, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 300, CPC/2015, seu deferimento depende da comprovação da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo da demora, isto é, da demonstração de que a regular tramitação processual tornará ineficaz a decisão final a ser proferida.



    15. A ausência de qualquer desses requisitos já é suficiente para impedir o deferimento da liminar. 



    16. O presente writ se volta contra Acórdão do Tribunal de Contas da União que, em procedimento de tomada de contas especial, concluiu pela responsabilidade da ID AV - IDENTIDADE AUDIOVISUAL LTDA e de seu representante legal, Fábio José Gomes Leme Cavalheiro, em virtude da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pela ANCINE via fomento indireto.



    17. Quanto à probabilidade do direito, os impetrantes alegam que “Desde 2022, quando o entendimento da Suprema Corte reconheceu a regra da prescritibilidade os impetrantes tentam o reconhecimento da extinção das medidas executórias decorrentes” (e-doc. 01, p. 22).



    18. Quanto ao perigo de dano, argumentam que:



    Em outubro de 2024 os impetrantes foram surpreendidos com o bloqueio de valores via Banco Central em decorrência de decisão na ação executiva que tramita na 1ª Vara de Execução Fiscal Federal da Comarca de São Paulo – processo n.º 5059904-67.2022.4.03.6182. 



    Assim, imperiosa a antecipação dos efeitos da tutela no sentido de suspender, porquanto o julgamento do mérito a ação acima e as cobranças executivas 019.448/2022-8 e 019.449/202-4 que tramitam no Tribunal de Contas da União para evitar maiores prejuízos aos impetrantes. 



    (e-doc. 01, p. 22, grifo nosso)



    19. No que tange à probabilidade do direito, cabe apreciar a análise da prescrição constante do acórdão apontado como ato coator. 



    20. No acórdão impugnado, o TCU considerou que a captação foi autorizada para o período de 15.12.2009 a 31.12.2013 (e-doc. 18), com prazo para execução dos recursos entre 15.12.2009 e 08.11.2014. Em razão disso, entendeu que a data final para a prestação de contas era 08.03.2015, na forma do art. 46 da IN nº 22/2003 - ANCINE, com redação dada pela IN nº 110/2012, que estava vigente quando da prestação de contas.



    21. Além disso, a Corte de Contas considerou que, após tal data (08.03.2015) ocorreram diversos marcos interruptivos do prazo prescricional, conforme tabela a seguir:

     





 Data  Evento  Peças    



 16/3/15  Notificação dos responsáveis para a apresentação da prestação de contas  26-27 



 30/7/15  Notificação dos responsáveis para a devolução dos recursos  32-33 



 16/12/16  Nota técnica 29-E/2016 de reprovação das contas por omissão  50 



 6/2/17  Deliberação 161-E/2017 de reprovação da execução do projeto  51 



 9/5/17  Notificação da proponente sobre a reprovação da prestação de contas final  55 e 59 



 23/7/18  Relatório de TCE  77 



 7/6/19  Relatório de Auditoria da CGU  78 



 27/8/19  Instrução inicial  84 



 8/9/20  Instrução de mérito  102 



 29/4/21  Acórdão 6846/2021 – 2ª Câmara  107 



 10/8/21  Instrução sobre o embargo de declaração  126 



 19/10/21  Acórdão 17971/2021 – 2ª Câmara  130 



 9/12/21  Trânsito em julgado do processo de controle externo  147 







    22. O processo de tomada de contas especial possui duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é a etapa que ocorre no âmbito do órgão de controle interno e agrega os procedimentos compreendidos até a remessa do processo ao Tribunal de Contas, enquanto a fase externa é de natureza processual que tem início com a remessa do processo ao Tribunal de Contas e finaliza-se com o julgamento das contas (LIMA, Luiz Henrique. Controle Externo: teoria e jurisprudência para os Tribunais de Contas. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 550).



    23. Para o fim de ressarcimento ao erário, quando do julgamento do Tema 899 (RE 636886), o STF assentou que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Tema 899). Nesse sentido, a Corte de Contas editou a Resolução-TCU nº 344, de 11 de outubro de 2022, regulamentando o prazo de prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.



    24. O art. 4º da Resolução TCU nº 334/2022 assim estabelece quanto aos termos iniciais do prazo prescricional:



    Art. 4° O prazo de prescrição será contado:



    I - da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas;



    II - da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial;



    III - do recebimento da denúncia ou da representação pelo Tribunal ou pelos órgãos de controle interno, quanto às apurações decorrentes de processos dessas naturezas;



    IV - da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal, pelos órgãos de controle interno ou pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade;



    V - do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, no caso de irregularidade permanente ou continuada.



    (grifo nosso)



    25. In casu, tanto pelo acórdão apontado como ato coator (e-docs. 10, 11 e 21) quanto pelos termos da petição inicial (e-doc. 01, p. 10), ficou evidenciado que a prestação de contas, de fato, não ocorreu, incidindo, assim, o art. 4º, inciso I, da Resolução TCU nº 334/2022 que estabelece que o prazo de prescrição será contado “da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas”.



    26. Resta, assim, saber qual seria a data em que a prestação de contas deveria ser apresentada, considerando as particularidades do caso concreto e alterações legislativas relativas à matéria (prestação de contas de recursos recebidos por meio da ANCINE). Imperioso, assim, o seguinte levantamento normativo:

     

 Art. 2º A prestação de contas, juntamente com parecer e relatório do auditor externo, deverão ser apresentados à Agencia Nacional do Cinema - ANCINE, 120 (cento e vinte) dias após a conclusão do objeto do projeto incentivado, conforme determinado em Instrução Normativa específica para cada modalidade de projeto. 

De acordo com o art. 46 da IN nº 22/2003, o prazo máximo para a conclusão dos projetos era de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da autorização da primeira movimentação das contas de captação. Regra vigente de 30.12.2003 até 03.01.2013.

      Instrução Normativa n.º 21, de 30 de dezembro de 2003, publicada em 31.12.2003, data em que iniciou sua vigência        



 Art. 7º A prestação de contas final dos projetos realizados com recursos de fomento indireto deverá ser apresentada à ANCINE em até 120 (cento em vinte) dias a partir do término de seu período de captação. 

§ 1º Caso o prazo para conclusão da execução do projeto, concedido pela ANCINE, difira do prazo de captação autorizado, a prestação de contas final deverá ser apresentada em até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do término do último prazo a vencer fixado pela ANCINE.



§ 2º Em caráter excepcional e mediante justificativa que comprove caso fortuito ou força maior, a ANCINE poderá autorizar a prorrogação do prazo de entrega da prestação de contas.

      Instrução Normativa n.º 110, de 19 de dezembro de 2012, publicada em 04.01.2013, data em que iniciou sua vigência 



 Art. 4º A prestação de contas final dos projetos realizados com recursos de fomento indireto deverá ser apresentada à ANCINE em até 120 (cento e vinte) dias a contar do término do prazo de conclusão do projeto. 

§ 1º Caso o prazo para captação difira do prazo de conclusão do projeto, a prestação de contas final deverá ser apresentada em até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do término do último prazo a vencer.



§ 2º A proponente poderá solicitar a prorrogação do prazo de entrega da prestação de contas mediante justificativa.

  Instrução Normativa n.º 124, de 22 de dezembro de 2015, publicada em 31.12.2015, data em que iniciou sua vigência 



    27. Do documento acostado aos autos (e-doc. 18), verifica-se que a produção audiovisual recebeu fomento indireto, isto é, por meio do abatimento do imposto de renda devido por contribuintes que financiaram a produção, dentro do período de captação estabelecido (15.12.2009 a 31.12.2013), com prazo para execução dos recursos entre 15/.12.2009 e 08.11.2014 (e-doc. 12, p. 140).



    28. Pela regra vigente de 30.12.2003 até 03.01.2013, conforme IN nº 21/2003 e IN nº 22/2003, da ANCINE, a prestação de contas deveria ser apresentada à ANCINE no prazo de 120 dias após a conclusão do objeto do projeto incentivado. Referida conclusão deveria ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses contados da data da autorização da primeira movimentação das contas de captação. 



    29. A partir de 04.01.2013, consoante IN nº 110/2012, da ANCINE, a prestação de contas final dos projetos realizados com recursos de fomento indireto deveria ser apresentada à ANCINE em até 120 dias a partir do término de seu período de captação, com possibilidade de solicitação de prorrogação mediante justificativa, bem como do previsto no art. 7º, § 1º , do referido ato normativo4.



    30. Os reclamantes alegam que as alterações legislativas implicaram punição, na medida em que acarretaram a necessidade de apresentação de contas em período anterior ao inicialmente previsto. Consideram que teriam uma espécie de “direito adquirido” ao tratamento jurídico relativo a prestação de contas vigente quando da aprovação do projeto.



    31. Quanto às alterações legislativas, verifico que as Instruções Normativas da ANCINE acerca da matéria (prestação de contas) não estabeleceram, em geral, regra de transição para os processos em curso. Incidindo, portanto, a regra de início da vigência na data da publicação no Diário Oficial. Uma vez publicada, a norma se aplica aos processos não encerrados.



    32.  À vista disso, num juízo de cognição sumária, não vislumbro equívoco da Corte de Contas no estabelecimento da data de 08.03.2015 como data final para prestação de contas, visto que compatível com a nova regra vigente, decorrente da edição da Instrução Normativa nº 110, de 19 de dezembro de 2012, da ANCINE, cuja vigência foi iniciada em 04.01.2013 (ou seja, dentro dos períodos de captação e de execução).



    33. Por consequência, referida data (08.03.2015) também deve ser considerada como termo inicial do prazo prescricional, conforme Resolução TCU nº 334/2022.



    34. Nesta análise preliminar, considero que os documentos que instruem os autos, especialmente a Instrução de Admissibilidade do pedido de revisão (e-doc. 19, p. 64) e a movimentação processual da TC 018.539/2019-0 (e-doc. 14), não confirmam a alegação dos impetrantes de que “O processo foi julgado a revelia no dia 29 de abril de 2021”, pois “não foram devidamente citados” visto que supostamente “Somente em maio de 2021 os impetrantes tiveram conhecimento da demanda e tentaram, via Embargos Declaratórios, reverter o julgado, o que não foi possível” (e-doc. 01, p. 11).



    35. Quando da Instrução de Admissibilidade do pedido de revisão, o Tribunal de Contas consignou que, previamente à prolação do Acórdão 6.846/2021 - TCU - 2ª Câmara, os impetrantes foram citados, bem como requereram prorrogação de prazo para apresentação das justificativas e respectivos documentos comprobatórios. Apesar de o pleito ter sido deferido, ficaram silentes e, por essa razão, foram considerados reveis nos autos da TCE, verbis:



    Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema/Ancine, em desfavo.r de Fabio Jose Gomes Leme Cavalheiro e Id Av Identidade Audiovisual Ltda., em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 090321, intitulado “E Agora? O Tráfico de Aves Silvestres no Brasil”. 



    Regularmente citados, os responsáveis requereram prorrogação de prazo para apresentação das justificativas e respectivos documentos comprobatórios (peças 95-98), o que foi concedido pela unidade técnica. Todavia, os responsáveis permaneceram silentes nos autos, o que caracterizou a revelia, dando-se prosseguimento ao feito.



    O processo foi apreciado por meio do Acórdão 6.846/2021-TCU-2ª Câmara, que julgou irregulares as contas dos responsáveis, aplicando-lhes débito e multa (peça 107).



    (e-doc. 19, p. 64)



    36. Da movimentação processual da TC 018.539/2019-0 (e-doc. 14), também se verifica registro de que, em 23.10.2019, foram expedidos o Ofício 8057/2019 - Seproc e o Ofício 8056/2019 - Seproc com o intuito de citar, respectivamente, Fábio José Gomes Leme Cavalheiro e ID AV IDENTIDADE AUDIOVISUAL LTDA, bem como o Ofício 8058/2019 - Seproc para participação de audiência (e-doc. 14, p. 11).



    37. No mesmo documento, também se verifica que, e